Tribunal: CARF
Processo: 15868.720039/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720039/2016-90
ACÓRDÃO
2401-012.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA AMALIA FABEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE.
Limitando-se as razões recursais a afirmar se estar a interpor recurso
contra a decisão recorrida, sem atacar os fundamentos do Acórdão de
Impugnação para julgar impugnação improcedente, não há como se
conhecer do recurso voluntário por falta de regularidade formal, eis que
não há dialeticidade entre o decidido e o combatido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Míriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2016-90
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte às fls. 183/227, contra
o acórdão n. 09-62.266, da 4a Turma da DRJ/JFA que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI, DEPENDENTE E DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. Acolhem-se as despesas pleiteadas a partir de sua efetiva
comprovação. No caso em concreto, não houve contribuição à previdência
privada; restou demonstrado o direito à dedução a título de dependente; e,
parcialmente, a de despesas com instrução. Não se aplica a essas deduções a
exação correspondente ao exercício 2011 em face da decadência.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. Os documentos colacionados aos autos, no
tocante às despesas médicas, não se mostraram hábeis para ilidir o lançamento
nesse mister.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PENALIDADES. MULTA DUPLICADA. DOLO. A descrição das situações que
envolveram as infrações observadas, no tocante às despesas médicas, revelou o
caráter doloso dos registros dos referidos gastos nas DIRPF, no claro propósito de
indevidamente reduzir a base de cálculo para determinação do imposto.
PENALIDADES. MULTA AUMENTADA. FALTA DE ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES.
Restou patente que a interessada, regularmente intimada, eximiu-se de
apresentar esclarecimentos e comprovantes requeridos no decorrer da ação
fiscal, o que ensejou o aumento das multas em 50%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DE PROVAS.
Não se denota qualquer ação da contribuinte visando comunicar à Fiscalização
impossibilidade, mesmo física, para a apresentação dos elementos que foram
requeridos, ou mesmo pedido para dilação de prazo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
DECADÊNCIA. A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário, uma vez ocorrida, é insanável e, por força do princípio da moralidade
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2016-90
3
administrativa, deve ser reconhecida, no caso atinente aos fatos geradores do
ano-calendário 2010, cujas infrações não revelaram a intenção dolosa da
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso onde em três páginas, no qual argui:
(i) que não deveria ter sido reconhecida a revelia do contribuinte, pois deixou de responder a
fiscalização em razão de estar doente e afastada dos seus afazeres; (ii) Requer a devolução do
prazo para que seja analisada, pela delegacia, a documentação apresentada; (iii) Questiona o
lançamento, dizendo que a multa por não apresentar documentos é indevida por conta dos
problemas de saúde apresentados e que a documentação anexa comprovaria os tratamentos, o
benefício da previdência complementar e a regularidade das despesas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário apresentado não enfrenta os argumentos do acórdão
recorrido, aduzindo de forma genérica a impossibilidade de apresentação dos esclarecimentos
solicitados em sede da fiscalização e requerendo que não seja reconhecida a revelia.
Não há qualquer menção à revelia na primeira instância, a parte confunde a revelia
com a ausência de esclarecimentos na fase pré-contenciosa da ação fiscal.
Fica evidente a ausência de dialeticidade do recurso, o que impede seu
conhecimento.
Neste sentido, foi decidido em uma série de julgados desta Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção:
Número do processo: 13838.000050/2010-76
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2008 RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
DIALETICIDADE. Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos
apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação, em
franca colisão ao princípio da dialeticidade.
Número da decisão: 2401-011.719
Nome do relator: MIRIAM DENISE XAVIER
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2016-90
4

Número do processo: 10469.730114/2011-03
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2009 NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Limitando-se as razões recursais a afirmar se estar
a interpor recurso contra a decisão recorrida, sem atacar os fundamentos do
Acórdão de Impugnação para julgar impugnação improcedente, não há como se
conhecer do recurso voluntário por falta de regularidade formal, eis que não há
dialeticidade entre o decidido e o combatido.
Número da decisão: 2401-011.225
Nome do relator: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Assim, o recurso não pode ser conhecido.
2. Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 233
DF CARF MF
Original